Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA. CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO. PROCESSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SOCIEDADE ANÔNIMA PARCEIRA. PORTARIA GC N° 160/2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a sociedade anônima demandante, os atos e diligências necessários, permitindo a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias.
2. De acordo com a regra prevista no art. 5o, § 6o, da Lei n° 11419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio do respectivo tribunal aos que se cadastrarem, além de dispensar a publicação no órgão oficial, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. A adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações, no caso, viabilizou a intimação eletrônica e tornou-se desnecessária a intimação dos patronos da sociedade anônima apelante pelo Diário Oficial de Justiça.
4. A sociedade anônima apelante aderiu à parceria para expedição eletrônica, sendo que foi intimada para dar andamento ao curso do processo. 4.1. No entanto, deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação.
5. Verifica-se, aliás, que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui, em regra, qualquer outro meio de publicação oficial (art. 5o da Portaria GC n° 160/2017).
6. Recurso conhecido e desprovido.